Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO DIGITALIZADO. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO.
1. É tempestivo o agravo interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC/15 1.003 § 5o), a contar do dia útil seguinte à ciência eletrônica registrada pela parte (CPC/15 231 V).
2. Não há que se falar em preclusão quanto à pretensão de exclusão da multa diária anteriormente fixada, pois o art. 537, § 1o/CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.
3. Embora o processo principal tenha sido sentenciado, remanesce o interesse recursal da agravante em afastar, com caráter de definitividade, a incidência da multa cominatória anteriormente aplicada.
4. Conforme entendimento do C. STJ, “enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.” (STJ - AgInt no REsp: 1846190 SP 2019/0325584-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020).
5. No caso concreto, ainda que a ré/agravante tenha anexado somente o contrato digitalizado, este documento foi considerado suficiente para realização da prova pericial, não havendo que se falar na imposição de astreintes diante da ausência do contrato original.
6. Rejeitou-se as preliminares. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.